Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de ação penal proposta em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023). A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida em 4/5/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, CPF nº 082.551.884-95, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    A defesa do réu apresentou petição STF nº 78.255/2024 requerendo alteração do endereço, uma vez que adquiriu imóvel residencial (eDoc. 90):



    • Endereço Antigo - Rua Domingos de Morais, nº 770, Bloco 2, Apartamento 43, Vila Mariana, CEP 04010-100, São Paulo/SP; 



    • Endereço Novo - Rua Domingos de Morais, nº 723, Apartamento 4, Vila Mariana CEP 04009-001, São Paulo/SP; 



    O pedido foi instruído com fatura de saneamento básico, cujo endereço é a Rua Domingos de Morais, 723, Apartamento 04, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04009-001 e declaração de novo endereço (eDocs. 91-93).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o réu apresentou documentação hábil a comprovar seu novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e determino que se OFICIE ao Juízo da Vara de Execuções da Barra Funda de São Paulo, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação do réu, encaminhando-se cópia da petição STF nº 78.255/2024.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente